Tribunal: TJMT
Processo: 1014153-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014153-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOURDES FERNANDES DE SOUZA - CPF: 570.842.381-15 (APELANTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), VANIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 017.170.471-14 (APELANTE), BIO - CENTRO DE INFUSAO E ATENDIMENTO REUMATOLOGICO LTDA - CNPJ: 15.107.713/0001-26 (APELADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), EDUARDO BENEVIDES LINDOTE FILHO - CPF: 352.775.211-00 (APELADO), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Indenizatória Por Suposto Erro Médico. Preliminar De Cerceamento De Defesa Afastada. Diagnóstico Inicial De Lúpus Com Sintomas E Exames Compatíveis. Posterior Identificação De
Hiv
Em Estágio Avançado. Ausência De Nexo Causal Entre A Conduta Médica E O Óbito.
Sentença Mantida.
Recurso
Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
ação indenizatória proposta por familiares de paciente falecida, sob alegação de erro médico em diagnóstico de lúpus, posteriormente substituído por HIV em estágio avançado.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se há nulidade por cerceamento de defesa em razão da suposta inidoneidade do perito judicial;
ii
) saber se houve erro médico com nexo causal apto a justificar a responsabilização dos réus pelo falecimento da paciente.

III.
Razões De Decidir

3.
A impugnação ao perito judicial foi apresentada após o prazo legal previsto no art. 465, § 1o, I, do CPC, configurando preclusão temporal e consumativa.

4.
Ainda que superado o óbice processual, não se verifica cerceamento de defesa, pois a prova pericial, somada aos
documentos dos autos, foi suficiente à adequada apreciação da causa.

5.
O diagnóstico de lúpus foi formulado com base em sintomas e exames compatíveis à época, não sendo exigível a realização de testes para HIV sem indicativos clínicos.

6.
O laudo pericial afastou a hipótese de erro médico, destacando que não houve negligência, imprudência ou imperícia na conduta adotada.

7.

A paciente não compareceu a consultas e interrompeu tratamento, contribuindo para a descontinuidade do acompanhamento médico.

8.

Não se comprovou nexo causal entre a conduta do médico e o óbito da paciente.

9.

A clínica ré não tem responsabilidade, pois os atendimentos ocorreram em consultório particular, sem vínculo com o estabelecimento.

IV.
Dispositivo E Tese

7.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação à nomeação do perito judicial deve ser apresentada no prazo legal, sob pena de preclusão. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é suficiente para a formação do convencimento judicial. 3. A responsabilidade civil por erro médico exige a demonstração de culpa e de nexo causal entre a conduta do profissional e o dano, o
que não se verifica quando o diagnóstico inicial é compatível com os exames e sintomas apresentados à época.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 465, § 1o, I, 85, § 11, e 98, § 3o; CC,
arts
. 186, 927 e 951; CDC, art. 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.06.2023; TJMT, Apelação Cível 1.026.382-43.2019.8.11.0041, Rel. Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2024; TJRS, Apelação Cível 5029931-18.2011.8.21.0001, Rel. Des.
Niwton
Carpes da Silva, 5a Câmara Cível, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1014153-51.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lourdes Fernandes de Souza
e
Vânia Fernandes da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada em face de
Bio

– Centro de Infusão e Atendimento Reumatológico Ltda.
e
Eduardo Benevides
Lindote
Filho
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou as Autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, as Apelantes arguem, em preliminar, nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa decorrente da inidoneidade do laudo pericial, elaborado por perito que não preencheria os requisitos necessários para o exercício do múnus, requerendo a realização de nova perícia.

No mérito, sustentam, em síntese, que o conjunto probatório demonstra a culpa do médico recorrido, pois o diagnóstico equivocado de lúpus, sem investigação adequada e sem a realização de exames laboratoriais, levou à manutenção de tratamento ineficaz, agravamento do quadro clínico e, por fim, ao falecimento da paciente.

Alegam que o laudo apresentado é contraditório, omisso e genérico, deixando de responder de forma fundamentada diversos quesitos relevantes.

Argumentam que o erro de diagnóstico e a negligência no acompanhamento configuram nexo causal direto com o desfecho fatal, impondo-se o dever de indenizar.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer a responsabilidade dos Apelados e condená-los ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos pleiteados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados
, em que pugna
m
pela manutenção da sentença.

Distribuído por sorteio, o eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias averbou seu impedimento e determinou a redistribuição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, as Apelantes suscitam, em preliminar, nulidade processual por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia judicial está maculada em razão da falta de idoneidade do
expert
nomeado, o qual foi condenado em ação penal por fatos anteriores à sua nomeação.

A alegação, todavia, não prospera
.

Nos termos do artigo 465, §1o, I, do Código de Processo Civil, cabe às partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da nomeação, arguir eventual impedimento ou suspeição do perito, e apresentar razões fundamentadas e documentos comprobatórios. Decorrido o prazo, opera-se a preclusão consumativa, de modo que não mais se admite insurgência quanto à idoneidade ou imparcialidade do auxiliar da justiça.

No caso em exame, verifica-se que o Juiz singular nomeou a empresa
Mediape
em 07/06/2024 e, em 19/06/2024, veio aos autos o aceite do encargo pelo perito Dr. Murilo de Santana Barros, acompanhado de proposta de honorários e currículo profissional.

O prazo para
impugnação findou
em 03/07/2024, sem que houvesse manifestação das Autoras.

Ressalte-se que a sentença penal condenatória foi proferida em 30/04/2024, data anterior à nomeação do perito, de modo que incumbia à parte interessada diligenciar e suscitar eventual impedimento ou suspeição no prazo legal, não podendo questionar a idoneidade do
expert
só após a entrega do laudo.

No caso, a
impugnação foi apresentada somente após a juntada do laudo, circunstância que atrai a incidência da preclusão temporal e consumativa, vedando a rediscussão da matéria.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que eventual impugnação à qualificação técnica ou à idoneidade do perito deve ser apresentada logo após a nomeação pelo Juízo, sob pena de preclusão, não se admitindo posterior insurgência após a elaboração do laudo:

[...] 2. As partes poderão recusar o perito por: a) impedimento ou suspeição (CPC,
arts
. 138, III, § 1o, e 423), deduzidos na conformidade dos
arts
. 304 a 306 e 312 a 314 do CPC; e b) deficiência formal de titulação acadêmica, a revelar ser
possuidor de currículo profissional insuficiente para opinar sobre a matéria em debate. Entretanto, nessas hipóteses, deverão deduzir a impugnação logo após a nomeação realizada pelo juiz, sob pena de preclusão.

3.
O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, se não houver impugnação da qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente.

[...].
(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp

2257120
/
SP, Relator

Ministro
Raul Araújo
, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023)
.

Ademais, e em
obiter

dictum
, mesmo que se afastasse a incidência da preclusão, não se verifica cerceamento de defesa porque o conjunto probatório formado pela perícia, pelos laudos médicos, prontuários e demais documentos colacionados aos autos revelou-se suficiente para a adequada apreciação da demanda e formação de convicção pelo Juiz sentenciante, além de não haver demonstração de efetiva necessidade de complementação da prova técnica.

Por fim,
a preliminar, pois não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Diante desse cenário,
rejeito a alegação de cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lourdes Fernandes de Souza
e
Vânia Fernandes da Silva
manejaram Ação Indenizatória em desfavor da pessoa jurídica
Bio
– Centro de Infusão e Atendimento Reumatológico Ltda.
e também da pessoa física do médico
Eduardo Benevides
Lindote
Filho
, sob a alegação de que a Sra. Ana Paula Fernandes, mãe e irmã
, respectivamente,
das Autoras, recebeu diagnóstico equivocado de lúpus, sem a realização de exames adequados, o que culminou na adoção de tratamento incorreto e agravamento do quadro clínico.

Afirma
ram
que, mesmo com o uso regular da medicação prescrita, não houve melhora, e a paciente se apresentava cada vez mais debilitada, até ser diagnosticada, em 2016, com HIV em estágio avançado, vindo a falecer em 14/09/2016.

Sustenta
ram
que houve falha grave na prestação dos serviços médicos, pois, se o diagnóstico tivesse sido correto desde o primeiro atendimento, o tratamento adequado poderia preservar a vida da paciente ou, ao menos, proporcionar melhores condições de saúde.

Argumenta
ram
que está configurada a responsabilidade subjetiva do médico, diante de sua conduta negligente, bem como a responsabilidade objetiva da clínica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual requer a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação,
os Requeridos
alegaram
inexistência de vínculo contratual ou comercial com a paciente Ana Paula Fernandes
da
Silva, destacando que os atendimentos pelo médico
corréu
Eduardo Benevides
Lindote
Filho ocorreram em consultório particular, sem relação com a pessoa jurídica.

R
echaç
aram
as alegações de erro médico, nexo causal e responsabilidade
civil, enfatizando que o tratamento prescrito decorreu de exames prévios e protocolos clínicos, além de afirmar que não há elementos que comprovem a falha profissional imputada.

Aduzi
ram
, por fim, que a clínica não pode ser responsabilizada por atos praticados em local diverso de suas dependências, e insistiram na sua exclusão do feito ou, subsidiariamente, na improcedência total dos pedidos.

Encerrada a instrução processual

com a realização de perícia técnica
, o Juiz
a quo
concluiu pela inexistência de falha na prestação dos serviços médicos, reconheceu que não há nexo causal entre a conduta dos requeridos e o óbito da paciente, e julgou improcedente o pedido formulado na ação indenizatória. Condenou as autoras ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Inconformad
as
,
as Autoras
interp
useram

este Recurso
de Apelação.

A controvérsia consiste em saber se há prova dos fatos alegado de modo a considerar configurado erro médico, com nexo causal suficiente para gerar responsabilidade civil dos Requeridos.

É certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, a atrair o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
. Exige-se, para tanto, a presença dos elementos clássicos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil dos estabelecimentos de saúde pode assumir natureza objetiva ou subjetiva, a depender da forma de prestação do serviço e do vínculo entre a instituição e os profissionais que nela atuam.

A responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade e prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se quando a instituição responde independentemente de culpa por falhas diretamente atribuíveis à sua estrutura, tais como deficiência de equipamentos, falhas logísticas, desorganização administrativa ou erro de profissionais
vinculados como empregados ou prepostos. Nessas hipóteses, basta a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade para que se configure o dever de indenizar.

Diversamente, quando a instituição apenas disponibiliza suas dependências para atuação de médicos autônomos, sem vínculo empregatício ou de subordinação, sua responsabilidade é subjetiva, nos termos do §

4o do art. 14 do CDC, limitando-se às hipóteses de culpa
in
eligendo
(má escolha do profissional) ou
in vigilando
(falta de fiscalização).

Na hipótese
,
o médico Eduardo Benevides
Lindote
Filho atuou como profissional liberal, utilizando consultório próprio, e
não há prova de que a clínica demandada tenha falhado em aspectos estruturais ou administrativos, tampouco de que tenha concorrido de alguma forma para o desfecho lesivo, razão pela qual não se configura sua responsabilidade solidária.

Quanto à conduta do médico, não é demais relembrar que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos termos do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:
“a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

A reparação dos danos decorrentes de erro médico também encontra guarida no Código Civil que, de igual modo, prevê a responsabilidade subjetiva dos
profissionais da saúde em caso de má prestação dos seus serviços (negligência, imprudência e/ou imperícia), nos termos do art. 951:
“
O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício da atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho
”
.

Em resumo
, para a configuração do erro médico, é imprescindível a demonstração da existência do nexo de causalidade entre o ato apontado pelo paciente e o procedimento adotado pelo
profissional
.

No caso dos autos, embora a perda da paciente tenha sido fato doloroso, a prova técnica concluiu que o diagnóstico de lúpus, formulado em 2014, encontrava respaldo clínico e laboratorial, e que a descoberta posterior de que era portadora de HIV/AIDS não poderia ser imputada como falha médica. Ou seja, para a caracterização de erro médico seria
imperioso
comprovar o nexo causal entre a conduta do profissional e o óbito da paciente, o que não ficou demonstrado.

Com efeito, da análise dos documentos juntados com a inicial, verifica-se que a paciente apresentava sintomas inespecíficos (febre, dores articulares, fadiga), e exames laboratoriais iniciais indicaram alterações imunológicas
compatíveis com lúpus. O
R
éu,
profissional médico
reumatologista, prescreveu imunossupressores, com registro de melhora parcial nos primeiros meses.

Os documentos
juntados aos autos
demonstram que a paciente faltou a diversas consultas e, por vezes, suspendeu a medicação, prejudicando o acompanhamento.

Em 2016, já com quadro infeccioso e emagrecimento, buscou atendimento emergencial, ocasião em que se constatou a sorologia positiva para HIV e a evolução para imunodeficiência grave
.

O laudo pericial reforçou a plausibilidade do diagnóstico inicial, afirmando que o FAN positivo com padrão sugestivo e a sintomatologia justificavam a conduta do médico em 2014. Assinalou que apenas em 2016 surgiram sinais consistentes e compatíveis com imunodeficiência, e que não há elementos técnicos para afirmar que o réu deixou de adotar medidas ou protocolos obrigatórios na época
.

As Autoras insistem que o erro de diagnóstico retardou o início do tratamento adequado. Entretanto, a prova pericial concluiu pela inexistência de falha médica, destacando que: i) a paciente não apresentava indícios de HIV nos exames iniciais;
ii
) houve melhora clínica com o tratamento
imunossupressor, o que reforça a hipótese de lúpus;
iii
) a soroconversão pode ter ocorrido posteriormente, sem que fosse exigível do médico, em 2014, a realização de exames específicos de HIV, ausente indicativo clínico.

Repiso:
embora o desfecho tenha sido trágico, não há comprovação de que a atuação do réu tenha sido negligente. O diagnóstico de lúpus estava sustentado por exames e sintomas; a
inexistência
de investigação para HIV, à época, não se revela falha ou negligência, pois não havia elementos clínicos que indicassem essa necessidade.

Ademais, o laudo pericial foi enfático ao registrar que a postura da paciente comprometeu a avaliação terapêutica.

Enfim, inexiste prova do nexo causal direto entre a atuação do médico e o óbito da paciente, porquanto a causa da morte decorreu da evolução natural de doença descoberta tardiamente em atendimento emergencial, e não de falha imputável ao profissional que a acompanhava.

Diante da não comprovação de conduta culposa e do nexo de causalidade, inexiste dever de indenizar

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DO PERITO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de intimação do perito arrolado como testemunha, quando a comunicação da sua intimação é apresentada intempestivamente.

Tratando-se a hipótese de análise de erro de diagnóstico médico, há necessidade da comprovação plena de que o erro tenha sido desencadeado pela culpa, de modo que restando ausente a prova da negligência, imprudência ou imperícia, não há falar em dever de indenizar.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1026382-43.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Goncalves, publicado no DJE em 05/09/2024) (sem negrito no original).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PERÍCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR QUE NÃO SE RECONHECE.

1.
Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva indenização por danos materiais e morais, em decorrência de erro no diagnóstico pelo médico demandado, julgada improcedente na origem.

2.
A responsabilidade civil decorrente da prestação de serviços médicos, deve-se observar o disposto no art. 951 do Código Civil, assim como o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, que exigem evidências de culpa da atuação médica, a qual deve ser aferida do ponto de vista técnico.

3.
Assim, a fim de imputar a responsabilidade ao médico, tratando-se de demanda que discute a atuação técnica
do mesmo
, cumpre analisar a
ocorrência de culpa por parte dos profissionais que prestavam serviços, de sorte a aferir a existência de nexo causal.

4.
In
casu
, destarte, o conjunto fático-probatório colacionado nos autos não foi apto a atestar a falha no serviço prestado. Isto porque, da prova acostada aos autos não se vislumbra responsabilidade a ser imputada ao demandado o deslinde do feito, a qual concluiu pela ausência de erro médico, imperícia, imprudência e negligência no diagnóstico médico.

5.
Assim, não assiste razão à autora ao imputar ao réu a responsabilidade pelo evento danoso, na medida em que não restou comprovado nos autos qualquer conduta culposa pelo profissional que prestou atendimento àquela, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade eis que o laudo técnico pericial produzido nos autos é taxativo ao afirmar a adequação na conduta adotada, pois seguiu a rotina preconizada na literatura médica no que concerne na investigação de pacientes com
linfonodopatias
, sem diagnóstico definido. Sentença mantida. Apelação desprovida. (Apelação Cível, No
50299311820118210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator
Niwton
Carpes da Silva, Julgado em: 28-08-2024). (TJRS, Quinta Câmara Cível, Apelação 5029931-18.2011.8.21.0001, Relator Desembargador
Niwton
Carpes da Silva, Data de Publicação: 30/08/2024).

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$
4
.
1
00,00 (
quatro mil e
cem reais), cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025